Tribunal: TJPA
Processo: 0800445-19.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800445-19.2023.8.14.0032

APELANTE: JULIO SANTOS DA SILVA, VALCIR FERREIRA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADES REJEITADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO. DOSIMETRIA READEQUADA. PRIVILÉGIO RECONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus à pena de 7 anos de reclusão em regime semiaberto, e 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecimento de nulidades relativas à busca pessoal, confissão do menor e inépcia da denúncia; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) redimensionamento da pena-base por ausência de fundamentação idônea na negativação de circunstâncias judiciais; (iv) reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e (v) revogação da prisão preventiva com concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não pode ser conhecido quanto ao pedido de liberdade, dada a inadequação da via recursal, nos termos do art. 30, I, “a”, do RITJPA.

4. A alegação de nulidade por ausência de fundada suspeita foi preclusa por não ter sido arguida oportunamente. Ademais, a abordagem foi legítima, confirmada pela apreensão de droga e verossimilhança dos depoimentos policiais.

5. Não se verifica confissão do adolescente que ensejasse a nulidade por ausência de aviso de Miranda, tampouco prejuízo.

6. A denúncia não é inepta, pois a condenação demonstra a aptidão da inicial acusatória.

7. A materialidade e autoria do crime de tráfico restaram comprovadas por meio de laudos toxicológico e robusto conjunto probatório, notadamente os testemunhos dos policiais militares.

8. A pena-base foi fixada com base em fundamentos inidôneos, como alegações genéricas de consequências sociais e quantidade de droga, não justificando a exasperação.

9. A negativa da causa de diminuição do tráfico privilegiado não se sustenta diante da ausência de elementos concretos que demonstrem dedicação criminosa ou participação em organização criminosa.

10. Aplicada a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 2/3, com redimensionamento da pena para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, fixando-se o regime aberto, com recomendação de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos a ser analisada pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido, e nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O recurso de apelação não é meio hábil para substituição de
habeas corpus
, sendo inviável o exame de pleito de liberdade sob esse fundamento. 2. A ausência de impugnação oportuna de nulidades acarreta sua preclusão. 3. O depoimento policial, prestado em juízo e sob o crivo do contraditório, é meio de prova idôneo à condenação. 4. A fixação da pena-base deve observar elementos concretos do caso. 5. A negativa da minorante do tráfico privilegiado exige prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.

____________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º e 40, VI, e art. 42; CPP, 240, § 2º; RITJPA, art. 30, I, a.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 890.927/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 877.291/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 820.457/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC 837.406/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 680.431/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024; STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.202.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Valcir Ferreira Miranda e Julio Santos da Silva apelam de sentença do Juízo de Monte Alegre/PA, que os condenou à pena reclusiva de 7 anos, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 16715631).

Os apelantes pugnam, em caráter preliminar, pela declaração de nulidade das provas colhidas mediante busca pessoal ilegal, bem como pela nulificação da confissão de menor de idade diante da ausência de advertência das garantias constitucionais, bem como pelo reconhecimento da inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas.

No mérito, requerem a absolvição por insuficiência probatória, pleiteando a reforma da pena-base diante da ausência de fundamento idôneo para exasperar a basilar, bem como reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Por derradeiro, pedem a revogação da prisão preventiva (ID 16715645).

O Ministério Público contrarrazoou pelo desprovimento do recurso (ID 16715658), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pela necessidade de reforma da sentença (ID 20406845).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

A esse respeito, destaco que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. sendo assim, o pleito de revogação da custódia preventiva e concessão do direito de recorrer em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022).

Sem embargo, o exame do mérito recursal pressupõe o enfrentamento de questões preliminares. Em primeiro plano, os apelantes pugnam pelo reconhecimento de nulidade do acervo probatório que sustenta acusação, porquanto amealhado mediante busca pessoal ilegal.

Sob tal ângulo, convém ressaltar que “a jurisprudência do STJ tem se orientado no sentido de que, mesmo nos casos de alegações de nulidade absoluta, a preclusão temporal pode incidir, especialmente quando a defesa opta por não suscitar a matéria no momento oportuno, configurando "nulidade de algibeira", contrária aos princípios da boa-fé processual e da lealdade processual” (
HC n. 890.927/MG
, Re. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024).

Nesse contexto, as nulidades relativas devem ser arguidas no primeiro momento processual oportuno, sob pena de preclusão. Entretanto, a nulidade alegada pela defesa, relacionada à ausência de fundada suspeita para a busca pessoal, não foi suscitada em alegações finais (ID 1 16715622), o que caracteriza preclusão temporal.

Sob outro ângulo, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que ‘nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito” (STJ,
AgRg no HC n. 877.291/SP
,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/3/2024).

Na espécie, tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo, conforme consignado na sentença (ID 16715631), os depoimentos dos policiais militares foram convergentes e coerentes ao relatar que, no dia dos fatos, durante patrulhamento no bairro, a guarnição visualizou quatro indivíduos em via pública que, ao perceberem o farol alto da viatura, empreenderam fuga.

Os indivíduos identificados como JÚLIO e o adolescente ARLISON correram em direção ao rio, tentando se ocultar, enquanto o acusado VALCIR dirigiu-se à residência de DELIVAL DOS SANTOS BRAGA, igualmente com o intuito de se esconder.

O acusado VALCIR foi alcançado antes que conseguisse evadir-se, sendo realizada busca pessoal, ocasião em que foram encontradas em sua posse porções de cocaína e maconha acondicionadas em um recipiente branco tampado, além da quantia de R$122,00.

Após a abordagem, os policiais mantiveram vigilância nas imediações do rio, de onde, minutos depois, retornaram JÚLIO e o adolescente ARLISON. Com este último, foi apreendido um punhal e a quantia de R$50,00, durante busca pessoal realizada no local.

Como se vê, “a busca pessoal se deu de forma legítima, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que os acusados estariam empreendendo fuga por estarem na posse de material entorpecente. É de se destacar também a coerência dos depoimentos dos policiais que depuseram em juízo, havendo verossimilhança nas suas afirmações” (STJ,
AgRg no HC n. 820.457/SP
,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5/3/2025).

Desse modo, verifica-se que a fundada suspeita foi confirmada pela apreensão de droga na posse de um dos agentes, inexistindo ilegalidade na abordagem, porquanto a busca pessoal consistiu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, sendo descabido o pleito absolutório sob esse prisma.

Ademais, em relação à alegada ausência do "Aviso de Miranda", há de se dizer que "o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo" (STJ,
AgRg no HC 837406/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Quinta Turma, j. 02/10/2023). Entretanto, conforme consta no interrogatório extrajudicial dos réus, houve a ciência das garantias constitucionais (ID 16715445 - Págs. 14/15).

Em complemento, inexiste margem para reconhecimento de nulidade fundada em suposta confissão do adolescente Arlison Silva Magalhães, uma vez que não houve confissão na fase inquisitorial.

Conforme se extrai dos autos, o adolescente apenas relatou que estava ingerindo bebida alcoólica com algumas pessoas desde a madrugada de 18 de março de 2023, e que, ao avistar a viatura da Polícia Militar, correu temendo agressões, por já ter presenciado abordagens violentas.

Declarou, ainda, desconhecer a origem da droga apreendida, afirmando expressamente que não foi encontrado qualquer entorpecente em sua posse (ID 16715445, pág. 13).

Ademais, a alegação de que a denúncia é inepta por não especificar de forma clara e específica a conduta dos acusados conforme o tipo penal em questão não merece acolhimento, pois de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos” (
AgRg no AREsp n. 680.431/DF
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024).

No mérito
, contudo, os argumentos da defesa conduzem ao parcial provimento do recurso.

No caso em exame, a
materialidade
do crime de tráfico ilícito de entorpecentes restou provada pelo auto de exibição e apresentação (ID 16715445 - Pág. 11) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2023.04.000215-QUI, que atestou que os 3 papelotes contendo 1,15g de cocaína, e mais 1 porção e mais 2 papelotes de erva prensada, contendo no total 2,29g de maconha, foram encontrados em poder do réu Valci Ferreira Miranda (ID 16715499).

A autoria delitiva restou demonstrada pelo testemunho policial colhido em juízo, conforme assentado na sentença:

“
A testemunha
PAULO ROBERTO MARTINS DE CARVALHO
, policial militar, em depoimento prestado em fase judicial, relatou:

“
Que participou da abordagem dos réus, os quais portavam entorpecentes na presença do adolescente Alisson Silva Magalhães; que estavam em rondas extensivas bairro Curintanfã; que esse bairro é conhecido pelo alto de tráfico e de pessoas envolvidas com o tráfico; que por volta das 4 da manhã, avistaram os réus; que foi jogado o farol na direção dos mesmo e conseguiram identifica-los; que entraram várias vezes no bairro e que os réus são conhecidos da polícia; que ao avistarem a polícia militar os réus; que conseguiram abordar os réus; que das três pessoas que estavam no local dois pularam no rio, salvo engano era o menor e o vulgo grande, conhecido por Filé; que este tentou entrar numa casa, dizendo que ele morava lá, e chamando por pai; que o senhor que está dentro da casa, empurra a porta de volta, não deixando-o entrar; que então conseguem fazer a abordagem; que foi perguntado ao senhor dona da casa se era parente do réu e este disse que não; que foi encontrado um pote branco, próximo do réu e foi verificado que lá havia entorpecente; que o réu negou ser dele o material entorpecente; que em seguida foi feita a abordagem no menor e no vulgo “grande”; que inclusive um deles estava com um punhal; que foi indagado do menor e este disse que estava participando de uma situação de venda de entorpecente e que o entorpecente era dos dois maiores; que os réus já eram conhecidos pela polícia por causa do tráfico de entorpecentes; que o “Filé” teria sido abordado há um tempo atrás, no bairro Terra Amarela, e provavelmente teria sido levado para o presídio, o “Grande” e o adolescente também já foram pego com entorpecentes; que o menor de idade teria dito que descartou uma parte do produto no rio, provavelmente uns 20 papelotes, envolvidos em papel alumínio, e que o cidadão, dono da casa que Valcir tentou entrar, ajudou a procurar os entorpecentes, juntamente com o menor, numa bajara, porém, não encontraram; que moradores relatam que depois das 19h é perigoso sair de casa, mesmo que seja para fazer tarefas essenciais, como comprar remédios, já que se sentem amedrontados e intimidados, e que o bairro é conhecido como feira de drogas, por esse motivo é bem conhecido pela polícia (...)”

A testemunha
GETÚLIO CASTRO DE SOUZA FILHO
, policial militar, em depoimento prestado em fase judicial, relatou:

“
Que participou da diligência; que por volta de quatro horas avistaram os réus juntamente com o menor de idade e outro que não souberam identificar; que o local é área de comercialização de drogas; que no momento que os réus avistaram a polícia empreenderam fuga; que os acusados teriam corrido para o rio, e um deles tentou se esconder dentro de uma casa, esse foi encontrado primeiro, e depois os outros que tinham ido para o rio foram capturados pela guarnição, que ficou lá nas buscas e fizeram uma campanha e depois esses dois retornaram e foram detidos também; que o entorpecente estava com um deles, o Filé, durante a busca pessoal foi encontrado perto dele no chão, dentro de um potinho branco; que Alisson falou que a droga pertencia a ele, e eles correram por causa disso, inclusive, eles deixaram outra porção no rio, dentro do umas Marmitas, só que essas não foram encontradas; que o menor de idade disse que todos eles estavam comercializando juntos e empreenderam fuga quando viram a polícia militar; que já os conhecia de outras abordagens e que eles têm vários envolvimentos com o tráfico de drogas; que nas proximidades tem pontos para vender bebida, mas nesse momento estava fechado, mas não fica próximo de onde eles estavam, fica mais uns cem, duzentos metros de onde eles estavam

(ID 16715631)
.

Nesse particular, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/4/2018), no mesmo sentido, STJ,
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022), como se deu na espécie.

De mais a mais, as provas judicializadas formam um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus pelo tráfico de drogas.

No que tange ao réu Julio Santos da Silva, o fato de a droga não ter sido apreendida diretamente em sua posse não afasta a comprovação da materialidade delitiva, uma vez que parte das substâncias entorpecentes comercializadas pelo grupo foi regularmente apreendida com um dos corréus e devidamente periciada. Assim, a apreensão e análise técnica da droga, ainda que em poder do comparsa, são suficientes para atestar a materialidade do delito, não havendo que se falar em ausência de prova nesse aspecto (STJ,
HC n. 533.110/RS
,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19/5/2020).

Ressalte-se que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/8/2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15/5/2023), como se deu na espécie.

No caso em apreço, requer-se, ainda, o redimensionamento do cálculo dosimétrico, com o objetivo de reformar a pena-base mediante a neutralização de vetorial que teria sido negativada com fundamentação inidônea.

Para análise da pretensão, cumpre examinar os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante para fixar a pena-base atribuída a ambos os réus, conforme se depreende dos seguintes trechos da sentença:

1ª Fase - Observo que o réu
NÃO
detém antecedentes Criminais. No mais, a culpabilidade cdo réu se mostra inerente ao tipo penal. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito não pode ser apurado.
As circunstâncias do tipo extrapolam a razão da previsão legal em razão das circunstâncias flagrâncias, bem como a quantidade expressiva de droga apreendida, o que levaram à conclusão de que não se tratava de traficante ocasional, valoro, portanto, negativamente. Ademais, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de vinte e dois quilos de pasta base de cocaína), aliada a natureza nefasta desse tipo de entorpecente, enseja o agravamento da pena-base com a valoração negativa dos vetores quantidade e natureza da substância entorpecente, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006 .

A conduta teve graves consequências para a sociedade, consigno aqui o relato dos policiais militares que afirmaram que a sociedade local se sentem amedrontada com o intenso tráfico na região do bairro onde os réus foram presos o que gera grave consequências negativas para os moradores locais.

Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu.

À vista dessa individual averiguação tendo em vista a quantidade de pena, fixo a pena-base em
6 (oito) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.

2° Fase - Verifico que no caso não há possibilidade de se aplicar nenhuma atenuante e/ou agravante.

3° Fase – 3. Considerando que o delito praticado pelo réu - associação com um adolescente para a prática do crime de tráfico de drogas necessária a aplicação da causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/2006, pelo que aumento a pena em 1/6, tornando-a definitiva em
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multas.”

(ID 16715631, grifos nossos
)

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no REsp n.
1.859.301/PA
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020).

Erigidas tais premissas, no que tange às
circunstâncias
e
consequências do crime
bem como a
quantidade e natureza da droga apreendida,
revela-se inidônea a negativação levada a efeito na sentença.

No ponto, verifica-se a partir do auto de exibição e apresentação (ID 16715445, pág. 11) e do Laudo Toxicológico Definitivo n. 2023.04.000215-QUI (ID 16715499), que foram apreendidos 1,15g de cocaína e 2,29g de maconha em poder do réu Valci Ferreira Miranda.

Diante disso, não há respaldo para a elevação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 ou nas circunstâncias do crime, considerando o equívoco material quanto ao quantitativo de droga constante na decisão impugnada, bem como a inadequação da motivação adotada em face das peculiaridades do caso concreto.

Além disso, o fundamento utilizado em relação às
consequências
é inidôneo, isso porque “as consequências do tráfico de drogas consubstanciadas na repercussão negativa da conduta sobre a saúde dos usuários e sobre a sociedade constitui circunstância judicial inerente do tipo penal, logo não se presta para exasperar a pena-base (STJ,
HC n. 336.561/SP
, Rel. Min. Ericson Maranho - Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 24.11.2015; no mesmo sentido:
HC 214.942/MT
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.06.2016 ).

Com relação ao
tráfico privilegiado
, observa-se que o juízo sentenciante deixou de aplicar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, sob o seguinte fundamento:

DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06:

O art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 dispõe que os crimes previstos no caput e § 1º do mesmo artigo, poderão ter as penas reduzidas de um sexto a dois terços, no caso do agente ser primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Embora o parágrafo utilize a expressão "poderão", indicativa de faculdade judicial, sabido é que se trata de dever judicial; de direito público subjetivo do acusado e o juiz não pode negá-lo.

Para a concessão devem ser reconhecidas na sentença todas as circunstâncias referidas favoráveis aos agentes.

[...]

Destarte, para o reconhecimento da causa de diminuição de pena, faz-se necessário que o agente: I) seja primário; II) tenha bons antecedentes; III) não se dedique às atividades criminosas; IV) não integre organização criminosa.

A análise dos autos se verifica que os acusados não fazem jus a sobredita causa de diminuição de pena, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade dos denunciados, a habitualidade e a de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de provas de que eles se encontram envolvida com intenso tráfico de drogas.

Dessa forma, tais circunstâncias demonstram a gravidade concreta da conduta, a periculosidade dos réus o que indicam a habitualidade na prática do tráfico de drogas.

Ademais, a quantidade de drogas apreendidas são apontamentos que denotam a “envergadura do crime” e a “vivência criminosa” que impossibilitam a concessão do benefício reducionista, o que revela que a ré seria contumaz no comércio ilícito de entorpecentes.

[...]

Fazendo a adequação típica entre os fatos submetidos a julgamento e a norma supra referida, observa-se que
os réus
de forma voluntária e consciente, praticaram o crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ao “trazer consigo” substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os fatos imputados aos réus foram, integralmente corroborados ao longo da instrução, havendo provas mais que suficientes para que seja condenado. Logo, os indícios de autoria e materialidade restaram indubitavelmente comprovados ao longo da
persecutio criminis in judicio
, tornando-os certos. A conduta dolosa praticada pelos réus são típicas e antijurídicas, qualificando-se como delituosa em face do que informa a norma penal
.

Como é cediço, “para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (STJ,
HC n. 401.704/ES
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/6/2017).

Na espécie, não identifico qualquer fundamento válido que justifique o impedimento da aplicação da causa especial de diminuição prevista para o tráfico privilegiado. Ressalte-se que a quantidade da droga apreendida não serve nem para o recrudescimento da pena-base nem para impedir a causa de diminuição de pena. Ademais, conforme assentado no Tema nº 1139 do STJ, “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06".

Portanto, não havendo nos autos elementos concretos que afastem a aplicação da referida causa de diminuição, uma vez que inexistem indícios de dedicação dos réus a atividades criminosas ou de sua participação em organização criminosa, aplico a fração redutora da pena em 2/3.

Diante do exposto, redimensiono o cálculo dosimétrico da reprimenda imposta a JULIO SANTOS DA SILVA e VALCIR FERREIRA MIRANDA, neutralizando as circunstâncias judiciais na primeira etapa da individualização da pena, de modo a fixar basilar no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a pena permanece inalterada.

Na terceira fase, aplico a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, majorando a pena em 1/6, conforme reconhecido na sentença, e, em seguida, reduzo a reprimenda em 2/3 em razão do reconhecimento da privilegiadora contida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Com isso, estabeleço a pena definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos para cada apelante.

Reformo o regime inicial para o aberto, ante a ausência de fundamentos que justifiquem regime mais gravoso, e atribuo ao Juízo da Execução Penal a análise da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento para readequação do cálculo dosimétrico dos apelantes, com abrandamento do regime inicial fixado na sentença.

Expeça-se alvará de soltura em favor dos recorrentes, os quais deverão ser postos em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025